Tribunal: STF
Processo: RE 1471538
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e previdenciário. Recurso extraordinário. Pensão militar para filha transexual. Alteração de registro após a morte do servidor. Repercussão geral.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário contra acórdão da Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro que negou pedido de pensão por morte para filha maior solteira, formulado por filha transexual de militar, uma vez que a alteração de registro civil ocorreu após o óbito do servidor.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o recebimento de pensão previdenciária por mulher transexual, na condição de filha maior solteira de militar, pressupõe a alteração de registro civil antes do fato gerador do benefício (o óbito do servidor). 



    III. Razões de decidir



    3. Constitui questão constitucional relevante definir se o ato de modificação de registro civil para fins previdenciários tem natureza constitutiva ou declaratória, de modo a determinar se o recebimento de pensão por morte por pessoa transexual pode ser condicionado à modificação do registro antes do óbito do servidor/instituidor da pensão. 



    IV. Dispositivo



    4. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se o recebimento de pensão previdenciária por mulher transexual, na condição de filha maior solteira, depende de alteração de registro civil antes da morte do servidor.